Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONCURSO FORMAL PROPRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu/apelante como incurso na prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, por três vezes em concurso material, à pena de 3 meses e 20 dias de detenção.
2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal prometido.
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado.
4. Tendo sido as ameaças proferidas contra três vítimas no mesmo contexto e em única ação, resta caracterizado o concurso formal próprio, devendo a pena do crime mais grave ser aumentada em 1/5 (um quinto), no caso específico.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.